Tribunal: TJSP
Processo: 1127475-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação de revisão contratual, que, em resumo, limitou os juros remuneratórios à taxa média do BACEN. Insurgência do autor.
2. JUROS ABUSIVOS. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação de revisão contratual, que, em resumo, limitou os juros remuneratórios à taxa média do BACEN. Insurgência do autor.
2. JUROS ABUSIVOS. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596), sendo excepcional o reconhecimento da abusividade, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios de 18,50% ao mês (ou 666,69% ao ano), pois: a) a taxa de juros contratada é quase o triplo da taxa média mensal estabelecida pelo Banco Central (7,03% ao mês); b) há elevada discrepância entre o custo de captação do recurso e os juros cobrados; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em de forma simples. Contratação em setembro de 2017, ou seja, anterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
4. DANOS MORAIS. Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora. Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência. Danos morais não verificados.
5. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sucumbência recíproca. Honorários devem recair sobre o valor da "condenação/proveito econômico". Orientação do C. STJ (Tese 1076).
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.